Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA GESTANTE EM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1082 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ O PARTO E A ALTA MÉDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial, que confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da cobertura assistencial da Autora gestante até o parto e a alta médica, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é obrigatória a manutenção do plano de saúde coletivo durante gestação de alto risco após rescisão unilateral do contrato; (iii) determinar se o cancelamento do plano, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição, no recurso de apelação, de argumentos já deduzidos na contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que o apelo contenha fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar a pretensão de reforma da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre beneficiários e operadora de plano de saúde coletivo empresarial não enquadrado como autogestão possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082 dos recursos repetitivos impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade da assistência à saúde de beneficiário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, até a efetiva alta médica, desde que mantido o pagamento integral das mensalidades.
6. O acompanhamento pré-natal de gestação de alto risco, com diagnóstico de diabetes gestacional e investigação de hipertensão gestacional, equipara-se a tratamento médico contínuo essencial à preservação da saúde e da vida da gestante e do nascituro, impedindo o cancelamento da cobertura assistencial durante esse período.
7. A manutenção do plano de saúde da beneficiária gestante até a realização do parto e a alta médica da gestante e do recém-nascido atende aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
8. A configuração do dano moral indenizável exige a demonstração de lesão relevante a direitos da personalidade, não sendo presumida em hipóteses de inadimplemento contratual.
9. Ausente prova de interrupção efetiva do atendimento médico, de agravamento do estado de saúde ou de abalo psicológico intenso, o cancelamento do plano, revertido por tutela de urgência antes da cessação da cobertura, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
DISPOSITIVO
Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada
TESE DE JULGAMENTO
Tese de julgamento:
1. A repetição de fundamentos da contestação nas razões de apelação não viola o princípio da dialeticidade quando o recurso demonstra, de forma suficiente, a pretensão de reforma da sentença.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo que não se enquadram na modalidade de autogestão.
3. A gestação de alto risco, com necessidade de acompanhamento pré-natal contínuo, equipara-se a tratamento médico essencial, impedindo a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo até o parto e a alta médica, nos termos do Tema 1082 do STJ, desde que mantido o pagamento das mensalidades.
4. O inadimplemento contratual consistente no cancelamento indevido do plano de saúde, sem interrupção efetiva do tratamento ou demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 3o. Lei no 9.656/1998 arts. 8o, §3o, b, e 35-C. CPC/15 art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082 dos recursos repetitivos. STJ, Súmula 608.